Tribunal: TJDFT
Processo: 0719976-61.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. REPOUSO NOTURNO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUSTIFICADA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. ACOLHIMENTO. TEMA 1.087 STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes que deixam vestígios, mostra-se indispensável a realização de exame pericial, nos termos do artigo 167 do Código de Processo Penal, de modo que, para a configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo, no crime de furto, é, em regra, indispensável a realização de perícia. 1.1. No entanto, excepcionalmente, mediante justificativa plausível, é admitido que o rompimento de obstáculo seja comprovado por outros meios, como, por exemplo, por prova testemunhal, o que se verifica no caso, uma vez que se exigir da vítima que mantivesse a porta de sua loja aberta, aguardando a realização de perícia, resultaria em colocar em risco a segurança do estabelecimento e das pessoas que circulam no local, onde há grande circulação de pessoas. 1.3 Qualificadora mantida para ambos os acusados.

2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, por meio do Tema 1087, passou a orientar que “a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”. Todavia, o elemento relativo ao espaço temporal em que a infração foi cometida, poderá ser considerado como circunstâncias do crime, por ter sido executado o delito em horário em que a vigilância sobre o patrimônio é reduzida, o que facilita a sua consecução e dificulta a identificação do agente. 2.1. Se as circunstâncias do crime já foram consideradas negativas pela Instância de origem, em face da transposição de qualificadora sobejante, mostra-se incabível a sua negativação, com fundamento na prática do delito no período de repouso noturno.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.